Tribunal: TCU
Processo: 017.630/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8474/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.630/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Castilho (XXX.256.139-XX); Giselle Weingartner Chagas Magalhaes (XXX.485.339-XX); Isabelle Crystina Chagas Veras (XXX.077.879-XX); Maria Inez de Mendonca Rodrigues (XXX.762.447-XX); Rosa Conchita Alves Lima Chagas Garcia (XXX.542.957-XX); Rosangela Marcia Castilho (XXX.861.089-XX); Rose Mari Castilho Rocha (XXX.332.959-XX); Sandra Regina Bonatto (XXX.492.799-XX); Simone Averlan (XXX.604.669-XX); Zaira Lourdes da Silva Cunha (XXX.821.339-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.